Tribunal: TJDFT
Processo: 0730403-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730403-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A APELADO: ANA CAROLINA ANDRADE CARNEIRO, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos verifica-se que, nas petições de ID 71940658 e 72370041, as partes ANA CAROLINA ANDRADE CARNEIRO e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA informaram nulidade da intimação da sentença (ID 71940657). Consta nos autos que, em 31 de março de 2025, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) despacho determinando a intimação das partes acerca da referida sentença (ID 71940657). Analisando a dinâmica processual, verifica-se que as partes não foram efetivamente intimadas por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme exigido para a validade do ato. Diante dessa ausência de intimação, e considerando a controvérsia estabelecida no Tema 1180 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) - cuja questão submetida a julgamento consiste em definir o marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça Eletrônico -, impõe-se a reabertura do prazo de intimação da sentença. Tal providência encontra respaldo nos princípios da boa-fé processual, da segurança jurídica e da cooperação, que orientam a atuação das partes e do Juízo no processo. Preclusa esta, prossiga-se com os procedimentos de praxe para envio dos autos ao Juízo de primeiro grau. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator